Tribunal: CARF
Processo: 13710.001496/2002-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
NORMAS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DE SÚMULA.
Nos termos do art. 72 do Regimento Interno do CARF, é obrigatória a observância pelos Conselheiros membros deste Órgão das Súmulas aprovadas pelo seu Pleno bem como daquelas baixadas pelos antigos Conselhos de Contribuintes.
IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS NT. IMPOSSIBILIDADE, SÚMULAS 13 DO SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E 20 DO CARF.
Nos termos da Súmula no 13 do antigo Segundo Conselho de Contribuintes ratificada pelo Pleno do CARF como Súmula no 20:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001496/2002-44
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.259 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
NORMAS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DE SÚMULA.
Nos termos do art. 72 do Regimento Interno do CARF, é obrigatória a
observância pelos Conselheiros membros deste Órgão das Súmulas aprovadas
pelo seu Pleno bem como daquelas baixadas pelos antigos Conselhos de
Contribuintes.
IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS NT. IMPOSSIBILIDADE, SÚMULAS
13 DO SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E 20 DO CARF.
Nos termos da Súmula no 13 do antigo Segundo Conselho de Contribuintes
ratificada pelo Pleno do CARF como Súmula no 20:
“Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001496/2002-44
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 13710.001496/2002-44

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 202-18.023, de 23/05/2007, e-fls. 273, o qual possui a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
Ementa: CREDITAMENTO. PRODUTOS IMUNES.
Nos termos da Lei no 9.779/99, reconhece-se o direito ao aproveitamento dos créditos
relativos a aquisição de insumos utilizados em produtos imunes, ainda que estes estejam
classificados na TIPI como NT.
Recurso provido.
A turma recorrida, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, para acatar o aproveitamento de créditos básicos de IPI, decorrentes do princípio da
não cumulatividade constitucional, na situação específica em que o produto elaborado é imune
ao IPI e consta na TIPI como NT.
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, e-fl. 282, inicialmente
não teve seguimento, pois o então presidente da 2a Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por meio do Despacho no 202-285, e-fl. 290, entendeu que a recorrente não tinha
cumprido o regimento ao não juntar cópia da publicação oficial ou do inteiro teor da decisão.
Apresentado agravo, e-fl. 295, o mesmo foi admitido por meio do despacho em
reexame de admissibilidade, e-fl. 394, aprovado pelo então presidente em exercício da CSRF.
Em suas contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso e, caso
conhecido, o seu improvimento.
É o relatório.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 13710.001496/2002-44

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Em suas contrarrazões o contribuinte defende o não conhecimento do recurso
especial fazendário, com as seguintes informações transcritas de sua petição:

Em síntese, o contribuinte alega que os produtos em discussão no acórdão
paradigma seriam classificados na TIPI como NT, não por questões de ordem constitucional,
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 13710.001496/2002-44

mas por efetivamente não sofrerem nenhum processo de elaboração, como ele mesmo cita:
“cavalos, leite, café em grão e maçãs”.
Porém, não tem razão o contribuinte. O acórdão paradigma apresentado, 204-
01.246, debruçou-se também em produtos que sofreram algum tipo de elaboração, porém são
classificados na TIPI como NT, também por razões de ordem constitucional. Vejamos sua
ementa:
IPI. RESSARCIMENTO. INSUMO USADO NA FABRICAÇÃO DE PRODUTO
NT. Não se considera contribuinte do IPI ou produtor, para fins fiscais, os
estabelecimentos que confeccionam mercadorias constantes da TIPI com a notação NT.
Os créditos de IPI advindos da aquisição de insumos usados na produção de
mercadorias NT não são passiveis de ressarcimento.
Recurso negado.
Transcrevo agora trecho do relatório do referido acórdão, no qual fica evidente de
que não se tratam de produtos naturais, como afirma o contribuinte:
(...)
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI, relativo aos insumos
adquiridos nos quatro trimestres de 1996 usados no acondicionamento de água
mineral classificada no codigo NCM 2201.10.00 EX 01, constante da TIPI com a
notação NT (não-tributado).
(...)
Portanto, entendo que as situações fáticas são semelhantes e o recurso especial da
Fazenda Nacional deve ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito, trata-se de matéria já julgada nesta instância superior, inclusive,
de pedido de ressarcimento, desse mesmo contribuinte, referente a fatos geradores de outros
períodos de competência, formulado no processo administrativo no 13710.000879/2003-86,
julgado em junho de 2013, nos termos do acórdão no 9303-002.306, de relatoria do então
eminente Conselheiro Júlio César Alves Ramos, cuja decisão unânime foi para dar provimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para indeferir o ressarcimento/compensação dos
créditos do IPI apurados e aproveitados indevidamente sobre aquisições de insumos empregados
na produção e venda de produtos NT, como no presente.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 13710.001496/2002-44

Assim, levando-se em conta que se trata da mesma matéria e do mesmo
contribuinte, e, principalmente, que comungo do mesmo entendimento esposado naquela
acórdão, tomo a liberdade de utilizar o seu voto para fundamentar o meu, reproduzindo-o
literalmente, a seguir:
"Como indicado no Relatório a matéria não comporta maiores delongas
porquanto já sumulada. Dispõe o Regimento Interno deste Conselho Administrativo:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas
em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1° Compete ao Pleno da CSRF a edição (apreciar proposta) de enunciado de
súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza, for submetida a
duas ou mais turmas da CSRF.
§ 2° As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de
matéria concernente à sua atribuição.
§ 3° As súmulas serão aprovadas por 2/3 (dois terços) da totalidade dos
conselheiros do respectivo colegiado.
§ 4° As súmulas aprovadas pelos Primeiro, Segundo e Terceiro Conselhos de
Contribuintes são de adoção obrigatória pelos membros do CARF.
A Súmula no 13 do antigo Segundo Conselho de Contribuintes, desde dezembro
de 2007, dispunha:
Súmula No 13
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Em 29 de novembro de 2010, reuniu-se o Pleno deste Conselho Administrativo
para aprovar novas súmulas e consolidar as já existentes. Desse trabalho, foi ratificada
a súmula acima do Segundo Conselho, que passou a ser a de no 20 do CARF com o
mesmo enunciado:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Destarte, induvidoso que os produtos fabricados pela empresa postulante são
classificados na TIPI como NT (assim ela mesmo o reconhece) não importa se tal
circunstância decorre de imunidade: não há direito de crédito de IPI na aquisição de
insumos aplicados nessa produção, consoante o teor da Súmula transcrita, que é, como
já dito, de observância obrigatória pelos Conselheiros membros do CARF.
Registro, por fim, que ambas as Súmulas foram aprovadas na vigência de todos
os atos legais e normativos indicados no recurso voluntário da empresa e aqui
repetidos em contrarrazões, em especial, o Decreto 4.544/2002, que aprovou o
Regulamento do IPI vigente à época das aquisições aqui postuladas (primeiro
trimestre de 2003).
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 13710.001496/2002-44

Com essas considerações, voto por dar integral provimento ao recurso da
Fazenda Nacional a fim de negar o direito postulado e reconhecido na decisão objeto
do presente recurso."
Há de se esclarecer ainda que para fazer jus a créditos de IPI o interessado deve
ser estabelecimento industrial para fins da legislação do referido imposto. Veja como o
Regulamento do IPI (RIPI/2002) determina a condição de contribuinte do imposto:
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no
art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei no
4.502, de 1964, art. 3o).
O contribuinte em questão não executa industrialização de produtos tributados
pelo IPI e, nessa condição, não faz jus a apurar créditos do referido tributo.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital